Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I - São inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/1995 às infrações penais cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a expressa vedação descrita no artigo 41 da Lei 11.340/06, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

II - Ordem denegada.